Tribunal: CARF
Processo: 10880.922244/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.922244/2012-82
ACÓRDÃO
1003-004.413 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTISTA TEXTIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
ESTIMATIVAS COMPENSADAS MEDIANTE DCOMP. INTEGRAÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. SÚMULA CARF No 177.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.413 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922244/2012-82
2
RELATÓRIO
Trata-se de despacho decisório que não homologou as compensações
consubstanciadas no PER/DCOMP no 04066.83188.220708.1.3.02-2071, de crédito de saldo
negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário 2007, com débitos diversos, em razão do
reconhecimento parcial das estimativas mensais compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores.
Irresignada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, alegando,
em resumo, que (i) os valores correspondentes ao IRPJ, devido por estimativas, relativos aos
meses de março e junho de 2007 não poderiam ser glosados pela Autoridade Administrativa, eis
que são objetos dos processos de cobrança - PAF n°s 10880-966.395/2011-61 (R$ 741.943,32) e
10880- 917.453/2012-12 (24.896,74), os quais estão com sua exigibilidade suspensa em razão de
manifestações de inconformidade pendentes de julgamento; (ii) caso a Recorrente sagre-se
vitoriosa naqueles processos administrativos fiscais, o valor relativo ao saldo negativo estará
confirmado, por sua vez, caso a Recorrente reste vencida naqueles processos administrativos
fiscais, os valores serão exigidos pela d. Autoridade Administrativa, o que significa que o saldo
negativo aqui defendido também restará incólume; e (iii) a orientação da própria Administração
Tributária é no sentido de que as estimativas compensadas em Declaração de Compensação
podem ser deduzidas integralmente como antecipação de imposto devido no ajuste final, uma vez
que a não homologação das compensações implicaria em cobrança direta dos débitos, por
constituir a DCOMP confissão de dívida, instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, reconhecendo-se o crédito no valor original de R$24.896,74, tendo em vista a
homologação da compensação da estimativa de junho de 2007 nos autos do Processo
Administrativo no 10880.915176/2012-03.
Contra tal decisão, interpôs recurso voluntário, alegando, em resumo, que: (i) a
estimativa foi compensadas com crédito de período anterior e, na hipótese das compensações que
originaram o saldo negativo serem homologadas, não há dúvidas acerca da composição do direito
creditório do saldo negativo, todavia, caso estas compensações não sejam homologadas, também
não há dúvidas que o pagamento será exigido e consequentemente pago, seja voluntariamente ou
forçadamente; (ii) e a luz do princípio da verdade material, a Recorrente deverá ser intimada para
prestar informações necessárias à análise de seu pedido de compensação, antes de ver o seu
pedido não homologado.
Posteriormente, em 05.03.2021, a Recorrente peticionou nos autos informando a
publicação do Parecer Normativo COSIT no 02/2018, que consolidou o entendimento no sentido
de que a estimativa compensada por meio de PER/DCOMP deve integrar o saldo negativo do
período, já que restou constituída pela confissão em dívida e será objeto de cobrança.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.413 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922244/2012-82
3
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ
em 13.08.2018, e, na mesma data (fl. 290), consultou o referido documento.
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário interposto em 10.09.2018.

II – MÉRITO
A controvérsia nos presentes autos reside, principalmente, na necessidade de
cômputo no saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2007, da estimativa mensal de
março – tendo em vista que a estimativa relativa ao mês de junho de 2007 foi reconhecida pela
decisão recorrida - compensada por meio de PER/DCOMP e objeto de discussão em processo
administrativo próprio, conforme quadro abaixo:

Nos termos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430, com a redação que lhe foi atribuída
inicialmente pela Medida Provisória no 135/2003, publicada em 31.10.2003, a declaração de
compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente confessados.
Como se extrai da tabela acima, a estimativa em questão foi compensada já na
vigência da referida medida provisória, de forma que os débitos correlatos serão,
necessariamente, objeto de exigência em processo administrativo próprio, devendo, pois, compor
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.413 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922244/2012-82
4
o saldo negativo do período. Nesse sentido é, inclusive, a Súmula CARF no 177, aprovada em
06.08.2021, que assim dispõe:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A aplicação das súmulas do CARF é obrigatória aos conselheiros do CARF, sob pena
de perda do mandato, nos termos do art. 85, VI do Regimento Interno do CARF (“RICARF”)
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023. Assim, por força da Súmula CARF no 177 deve ser dado
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório referente à estimativa
mensal de março de 2007.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 291
DF CARF MF
Original